Tribunal: TJDFT
Processo: 0001822-79.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (DUAS VEZES). CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável acolher o pedido de absolvição por ausência ou insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório coligido aos autos, em especial a palavra da vítima e o depoimento da policial civil, atrelada às provas documentais, demonstram que a ré empregou meio fraudulento, utilizando o documento de identidade da vítima, para lhe causar prejuízo em duas ocasiões distintas.

2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, o prejuízo causa à vítima é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na data do delito, que era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Assim, ressai evidente a expressividade da lesão jurídica causada.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos.